Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715106-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAPHAEL GALVAO DE ALBUQUERQUE EMBARGADO: BANCO BS2 S.A. DESPACHO Em razão do eventual efeito infringente/modificativo dos embargos de declaração opostos, intime-se o embargado para, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator